Tribunal: TJSP
Processo: 2161454-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Agravo interno – Decisão indeferindo pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento questionado, por sua vez, decisão deferindo a inclusão assistente litisconsorcial em ação de procedimento comum discutindo débitos de IPTU de lotes do loteamento Catharina Zanaga, localizado no Município de Americana – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Recorrente que não traz

Ementa:
Agravo interno – Decisão indeferindo pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento questionado, por sua vez, decisão deferindo a inclusão assistente litisconsorcial em ação de procedimento comum discutindo débitos de IPTU de lotes do loteamento Catharina Zanaga, localizado no Município de Americana – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Recorrente que não traz nenhum fato novo e apenas reitera fundamentos já analisados e afastados em sede de cognição sumária – Nesta fase processual, não se reconhece o periculum in mora, notadamente diante da plena reversibilidade da medida questionada (inclusão de parte como assistente litisconsorcial) e da necessidade de prestação de caução por parte do assistente – Decisão mantida – Recurso não provido.